Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716951-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA HELENA BONFIM CAMPOS RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO No 303 DE SÚMULA DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. DEVEDOR. 1. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, nos termos do Enunciado no 303 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal. Precedentes do STJ. 3. Considerando que o ônus de provar a impenhorabilidade do bem recai sobre o devedor, que não existiam nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal e que após a configuração da impenhorabilidade a credora não opôs resistência ao afastamento da constrição judicial, mostra-se cabível a condenação da embargante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 85, §14, do CPC, 22 e 23, ambos da Lei 8.906/94, sustentando que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida dever arcar com os honorários sucumbenciais, consoante preconiza o princípio da causalidade. Aduz que havia nos autos elementos suficientes que demonstravam que o imóvel se tratava de bem de família, logo, impenhorável, por ser o único bem imóvel encontrado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85, §14, do CPC, 22 e 23, ambos da Lei 8.906/94. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Neste contexto, considerando que o ônus de provar a impenhorabilidade do bem recai sobre o devedor, que não existiam nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal e que após a configuração da impenhorabilidade a apelante não opôs resistência ao afastamento da constrição judicial, tenho que a embargante/apelada deu causa à demanda, devendo arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Desse modo, cabível a inversão do ônus sucumbencial.” (ID 32185637 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp 1.833.051/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 29/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030